Tribunal: TJPA
Processo: 0818699-55.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818699-55.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDER CARLOS SOUZA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. VALORES RETROATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. INAPLICABILIDADE A PARCELAS FUTURAS INEXISTENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA AUTARQUIA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento dos valores retroativos do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (04/03/2017), observada a prescrição quinquenal, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e condenando o réu ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa afronta a Súmula 111 do STJ e o Tema 1.105 do STJ; (ii) estabelecer se o INSS é isento do pagamento de custas processuais no âmbito da Justiça Estadual do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §2º, do CPC determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, tendo a sentença adotado o percentual mínimo legal, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A Súmula 111 do STJ veda a incidência de honorários sobre prestações vincendas nas ações previdenciárias, com o objetivo de impedir que a verba recaia sobre parcelas futuras ainda não vencidas.

5.

A controvérsia dos autos limita-se ao pagamento de parcelas retroativas já vencidas do auxílio-acidente, delimitadas pela prescrição quinquenal, inexistindo condenação sobre prestações futuras, o que afasta a alegada violação à Súmula 111 do STJ.

6.

O valor atribuído à causa reflete o proveito econômico pretendido, consistente nas parcelas vencidas, não configurando afronta ao entendimento firmado no Tema 1.105 do STJ.

7.

O art. 24-A da Lei nº 9.028/95 assegura isenção de custas e taxas judiciárias à União, suas autarquias e fundações, abrangendo o INSS.

8.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 40, I) prevê expressamente a isenção de custas processuais à União e suas autarquias no âmbito do Estado do Pará.

9.

A conjugação das normas federal e estadual evidencia que o INSS é isento do pagamento de custas processuais, não se tratando de mera prerrogativa de recolhimento ao final, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, quando correspondente às parcelas vencidas pretendidas, não viola a Súmula 111 do STJ nem o Tema 1.105 do STJ.

2.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais no âmbito do Estado do Pará, nos termos do art. 24-A da Lei nº 9.028/95 e do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º, e art. 1.026, §2º; Lei nº 9.028/95, art. 24-A; Lei nº 8.620/93, art. 8º, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 178; STJ, Tema 1.105; STJ, AgRg no REsp 1.514.221/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04/08/2015, DJe 21/08/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento dos valores retroativos do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, além de fixar honorários advocatícios e condenar o réu ao pagamento das custas processuais.

Historiando os fatos, Eder Carlos Souza Dias ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi beneficiário de auxílio-doença acidentário no período de 11/10/2010 a 03/03/2017, sustentando que, após a cessação do benefício, não houve a conversão automática em auxílio-acidente, apesar de persistirem sequelas que reduziram sua capacidade laborativa. Alegou que a perícia médica administrativa concluiu pela inexistência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, circunstância que reputa indevida. Requereu os benefícios da justiça gratuita e a concessão do auxílio-acidente com efeitos retroativos à data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Posteriormente, informou nos autos que houve concessão administrativa do benefício, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto quanto à implantação do auxílio-acidente, mas requerendo o prosseguimento do feito quanto ao pagamento dos valores retroativos, apresentando planilha de cálculo, histórico de crédito e demonstrativo dos valores devidos.

Regularmente citado, o INSS apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o autor não teria formulado pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença ou de conversão em auxílio-acidente à época da cessação do benefício em 2017, tendo protocolado requerimento apenas no ano de 2022, inexistindo, portanto, negativa administrativa apta a justificar o ajuizamento da ação, à luz do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, sustentou a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, defendendo que eventual condenação deveria limitar-se às parcelas não alcançadas pela prescrição e que a Data de Início do Benefício (DIB) fosse fixada na data do ajuizamento da ação, sem pagamento de valores pretéritos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento dos valores retroativos do auxílio-acidente, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (04/03/2017), observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. A partir de 28/08/2024, os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC subtraída do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC.

Custas pelo réu. Ressalto que o INSS não é isento do pagamento de custas, mas possui a prerrogativa de realizar o recolhimento ao final do processo, se vencido, conforme previsão da Súmula 178 do STJ.”

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a autarquia afirma que a sentença merece parcial reforma por não ter determinado que os honorários advocatícios observassem os parâmetros da Súmula 111 do STJ, segundo a qual, nas ações previdenciárias, a verba honorária não incide sobre prestações vincendas, devendo ser calculada apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício. Argumenta que a fixação dos honorários deve atender aos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento consolidado no Tema 1.105 do STJ, que reafirmou a aplicabilidade da Súmula 111 mesmo após a vigência do CPC de 2015.

Sustenta, ademais, que a autarquia previdenciária é isenta do pagamento de custas e despesas processuais, invocando o art. 24-A da Lei nº 9.028/95, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, o art. 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, bem como a Lei Estadual nº 8.328/2015, defendendo que a condenação em custas deve ser afastada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos da Súmula 111 do STJ, bem como para que seja declarada a isenção de custas e demais taxas judiciárias.

Regularmente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a decisão recorrida fixou os honorários advocatícios dentro dos limites do artigo 85 do CPC e que a sentença não afrontou a Súmula 111 do STJ, porquanto a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não implicaria incidência sobre prestações vincendas, além de destacar que a Súmula 178 do STJ não isenta o INSS do pagamento de custas, apenas autoriza o recolhimento ao final do processo. Requer, ao final, o total improvimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que o objeto recursal versa sobre interesse individual e patrimonial das partes, razão pela qual absteve-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, porquanto tempestivo e regularmente processado.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de dois pontos específicos da sentença: (i) a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento das custas processuais. Não há insurgência quanto ao reconhecimento do direito do autor aos valores retroativos do auxílio-acidente, tampouco quanto à prescrição quinquenal, já reconhecida na origem, razão pela qual tais capítulos restam acobertados pela preclusão lógica e pela ausência de impugnação específica.

Inicialmente, quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustenta o apelante que a sentença deveria ter observado expressamente a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas ações previdenciárias, os honorários não incidem sobre prestações vincendas, devendo ser calculados apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício. Argumenta que a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, afrontaria tal entendimento consolidado, inclusive reafirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.105 do STJ.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso em exame, o magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC, adotando, portanto, o percentual mínimo legal, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

De outra banda, a Súmula 111 do STJ dispõe que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”. A interpretação sistemática do enunciado revela que seu objetivo é impedir que a verba honorária recaia sobre parcelas futuras, ainda não vencidas, evitando enriquecimento sem causa e desproporção entre a sucumbência e o efetivo proveito econômico obtido. Todavia, no caso concreto, a demanda não versa sobre concessão de benefício com prestações futuras em discussão, mas sobre o pagamento de valores retroativos já vencidos, delimitados pela prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

Ademais, a fixação dos honorários sobre o valor da causa — que, no presente feito, corresponde a R$ 35.203,74 (trinta e cinco mil, duzentos e três reais e setenta e quatro centavos) — não implica, por si só, afronta à Súmula 111 do STJ, sobretudo quando se observa que o valor atribuído à causa reflete o proveito econômico pretendido na demanda, consistente nas parcelas vencidas do auxílio-acidente.

Assim, inexistindo condenação sobre parcelas futuras e tendo sido observado o percentual mínimo previsto no artigo 85 do CPC, não há falar em reforma da sentença nesse ponto, razão pela qual deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios tal como estabelecida na origem.

Superada a questão dos honorários, passa-se à análise da insurgência quanto às custas processuais.

A sentença condenou o INSS ao pagamento das custas, consignando que a autarquia não é isenta, mas que possui a prerrogativa de realizar o recolhimento ao final do processo, se vencida, nos termos da Súmula 178 do STJ. O apelante, por sua vez, sustenta que goza de isenção legal de custas e despesas processuais, com fundamento no art. 24-A da Lei nº 9.028/95, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, bem como no art. 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, além de invocar a legislação estadual pertinente.

Neste ponto, assiste razão à autarquia.

O art. 24-A da Lei nº 9.028/95 dispõe expressamente que “a União, suas autarquias e fundações são isentas de custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação rescisória, em quaisquer foros e instâncias”. Trata-se de norma federal que assegura isenção objetiva às pessoas jurídicas de direito público ali elencadas, dentre as quais se insere o INSS, autarquia federal.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre as custas judiciais no Estado, prevê, em seu artigo 40, inciso I, que são isentos do pagamento de custas processuais “a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas”. Trata-se de norma clara, de conteúdo objetivo, que consagra isenção legal expressa às pessoas jurídicas de direito público e suas entidades da administração indireta, dentre as quais se inclui o INSS.

A conjunção dessas normas – federal e estadual – evidencia que a autarquia previdenciária não está sujeita ao recolhimento de custas processuais perante o Poder Judiciário do Estado do Pará, não se tratando de mera prerrogativa de pagamento ao final, mas de verdadeira dispensa legal do encargo tributário correspondente às taxas judiciárias. É certo que tal isenção não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza jurídica é distinta, tampouco afasta eventual obrigação de reembolso de despesas processuais antecipadas pela parte adversa, se comprovadamente existentes. Contudo, quanto às custas propriamente ditas, a isenção é expressa e inequívoca.

A jurisprudência do colendo Tribunal Superior excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada,
a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,

somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ. 1, 2 e 4. Omissis. (
AgRg no REsp 1514221/SP
; Segunda Turma; Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
; j. 04/08/2015, DJe 21/08/2015)”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se orientado no sentido de reconhecer a isenção das autarquias federais quanto às custas processuais, à luz da Lei Estadual nº 8.328/2015, alinhando-se, ademais, à interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça às normas federais de regência.

Nessa perspectiva, a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais merece reforma, a fim de reconhecer-se sua isenção legal, mantendo-se, contudo, íntegra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza distinta e não se confundem com taxas judiciárias.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante às custas processuais, a fim de reconhecer a isenção do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS quanto ao seu pagamento, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 27/03/2026